Tribunal: TJDFT
Processo: 0007978-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007978-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO VARELA ADOLFO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tráfico. Posse de 211,64g de maconha. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante, com a apreensão de elevada quantidade de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos das policiais, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta de uso pessoal. 2. Se as declarações prestadas pelo acusado não contribuem para a elucidação do crime e não forem utilizadas na fundamentação do decreto condenatório, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. 3. Nos termos da Súmula no 630 do STJ só se admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando restar reconhecida a traficância, não sendo suficiente que o réu admita apenas a posse ou propriedade para uso próprio. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alíena “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão, nos moldes do enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados da referida Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005